Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-53.2020.8.11.0106
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000383-53.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 005.692.671-53 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS - CPF: 907.684.001-63 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOZELENE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 028.053.319-58 (ADVOGADO), AUGUSTO MALEZAN TOME - CPF: 103.222.269-70 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA C.C DECLARATÓRIA E CONSTITUIVA NEGATIVA DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL, ATUALIZANDO O VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA EXTINTIVA. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 82 do CPC dispõe incumbir às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, ao passo que o art. 290 do mesmo estatuto impõe o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso.

Não merece agasalho a alegação dos apelantes de que tiveram os seus direitos de defesa cerceados em razão da ausência de intimação para se manifestar sobre o pagamento das custas processuais complementares, muito menos de que o veredito tenha se revelado decisão surpresa, violando os excertos citados do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL no 1000383-53.2020.8.11.0106 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT

APELANTE: VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO,

CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO
e
CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da

Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida em Decorrência de Frustrações de Receitas c.c Declaratória e Constitutiva Negativa de Nulidade de Cláusulas em Cédulas de Crédito Rural com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1000383-53.2020.8.11.0106, proposta pelos apelantes contra
BANCO BRADESCO S.A
, considerando não ter a parte autora cumprido “a determinação (para recolhimento das custas de ingresso), não obstante devidamente intimada da decisão”, não tendo promovido, portanto, “o impulso necessário à prestação jurisdicional, consistente no dever de recolhimento das custas judiciais”, com apoio “nos artigos 290 e 485, inc. I, todos do CPC”, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, deixando de impor custas e honorários (Id. no 135989172 - págs. 1-3).

Os apelantes aduzem que ao receber a inicial o Juízo
a quo
determinou a correção do valor da causa; neste aspecto, os recorrentes convictos do valor que haviam atribuído ao litígio, agravaram da decisão e, após, levaram a discussão até o E. STJ. Contudo, a decisão originária se manteve. Comunicado o trânsito em julgado na origem, sobreveio a destacada sentença de extinção. Sustenta que antes da decisão do magistrado de origem, este sequer oportunizou aos apelantes a complementação das custas, e, em virtude da referida decisão surpresa opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados igualmente sem análise do mérito.

Apontam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ante a violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois o Juiz
a quo
não enfrentou os argumentos exarados pelos apelantes. Asseveram também não ocorreu a intimação dos Apelantes acerca da baixa dos autos, sendo os mesmos surpreendidos com a sentença de extinção do feito, sem que fosse concedido prazo para complementação das custas iniciais. Aduz que o art. 10 do CPC estatui que o Magistrado da causa não poderá proferir decisão sem que a parte seja oportunizada a se manifestar, vedando a ocorrência de decisão surpresa.

Defendem que seja mantido o valor da causa atribuído pelos apelantes, haja vista que nos presentes autos o valor foi atribuído sobre o benefício pretendido, ou seja, o valor que os Agravantes pretendem desconstituir das cédulas sub judice. Quanto ao mérito, buscam os recorrentes a procedência de todos pedidos constantes na exordial.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso (ID no 135989178 - págs. 1/64)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO
e
CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da

Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida em Decorrência de Frustrações de Receitas c.c Declaratória e Constitutiva Negativa de Nulidade de Cláusulas em Cédulas de Crédito Rural com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1000383-53.2020.8.11.0106, proposta pelos apelantes contra
BANCO BRADESCO S.A
, considerando não ter a parte autora cumprido “a determinação (para recolhimento das custas de ingresso), não obstante devidamente intimada da decisão”, não tendo promovido, portanto, “o impulso necessário à prestação jurisdicional, consistente no dever de recolhimento das custas judiciais”, com apoio “nos artigos 290 e 485, inc. I, todos do CPC”, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, deixando de impor custas e honorários (Id. no 135989172 - págs. 1-3).

De proêmio, em nítido descuido quanto ao momento processual em que se encontra o feito, pois a ação encontra-se em sua fase embrionária (complementação das custas iniciais), pois sequer a inicial foi recebida, os apelantes reiteram, quanto ao mérito do recurso, os mesmos pedidos constantes na exordial (aplicação do CDC; prorrogação da dívida; revisão de juros e etc), como se fosse possível a este E. Tribunal de Justiça julgar o mérito da ação, sem a formação regular do processo (ausência do despacho citatório - triangularização do processo), bem como sem ao menos existir qualquer decisão do magistrado singular sobre os respectivos temas.

Face o exposto, não conheço desta parte do recurso (mérito), pois as questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Outrossim, defendem os apelantes que seja mantido o valor da causa atribuído na inicial, haja vista que nos presentes autos o valor foi atribuído sobre o benefício pretendido, ou seja, o valor que os apelantes pretendem desconstituir das cédulas
sub
judice. Como se verifica das razões de apelo, a parte autora renova a discussão de modificação do valor da causa, sustentando a impossibilidade, sobretudo quando não há como se antecipar o benefício econômico da ação.

Todavia, essa discussão já fora solucionada no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1022921-55.2020.8.11.0000 (ID no 135989168 - págs. 1/8), Embargos de Declaração n. 1022921-55.2020.8.11.0000 (ID no 135989169 - págs. 1/9) e Recurso Especial no 2024339-MT.

Transcreve-se parte da fundamentação do Ministro Moura Ribeiro na decisão o Agravo em Recurso Especial no 2024339-MT (ID no 135989171 - págs. 1/6):

Do valor atribuído à causa

Nas razões do recurso especial, VIRGÍLIO e outra aduziram ofensa ao art. 292, II, do NCPC, bem como dissídio jurisprudencial, ao sustentarem que o valor da causa levou em consideração o montante controvertido, que VIRGÍLIO e outra pretendem extirpar.

Sobre o tema o Tribunal estadual consignou que o valor da causa não refletiu o proveito econômico, que corresponderia ao valor integral da dívida (...)

No caso dos autos, como pontuado pelo Tribunal estadual, a pretensão formulada seria de declaração da inexigibilidade dos títulos e de prorrogação da dívida, razão pela qual o proveito econômico pretendido corresponde à totalidade da dívida que pretende ver afastada na presente demanda.

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido.

Dessa forma, incide a Súmula no 568 do STJ (...)

De fato, a questão a respeito do valor da causa já fora decidida e consolidou-se no sentido de ser necessária a emenda da petição inicial para abarcar da forma mais aproximada possível o benefício buscado na ação.

Note-se que aquela solução transitou em julgado em 22/03/2022, de forma que cabia à parte a diligencia da emenda da exordial, para adequar o valor da causa.

Assim, diante do trânsito em julgado da decisão que determinou a emenda da petição, assim como pela inexistência de qualquer circunstância jurídica nova a respeito do caso, inviável nova discussão e com os mesmos fundamentos já discutidos a respeito.

Além disso, ressalta-se, ainda que não houvesse o julgamento anterior, essa seria exatamente a conclusão a ser proferida, de forma que também não prosperaria o recurso.

Posto isto, tem-se que o recurso manejado é cabível e foi interposto tempestivamente. Os apelantes são partes legítimas e sucumbiram, portanto tem interesse recursal. Por estas razões conheço em parte deste apelo.

Pois bem. Os autos dão conta de que VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO e CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS ajuizaram a respectiva ação em face de BANCO BRADESCO S.A., aduzindo que: i) são pecuaristas na região de Novo São Joaquim – MT, trabalhando em regime familiar no manejo de pecuária, de onde retiram as divisas necessárias para prover a mantença de sua família; ii) para perseverar em seu mister de produzir alimentos, o historicamente descapitalizado produtor rural brasileiro tem, no curso dos anos, buscado junto aos agentes financeiros recursos para financiar suas atividades campesinas, socorrendo-se da política de crédito rural vigorante no país; iii) as referidas cédulas de crédito rural foram firmadas a fim de conseguirem recursos de crédito rural para custeio e investimento pecuário, visando suportar suas despesas com a atividade desenvolvida; iv) ocorre que tais operações de crédito se encontram eivadas de vícios e ilegalidades na formação de seu bojo por cláusulas que violaram expressamente os ditames de ordem pública declinados na legislação especial pertinente à matéria – Lei de Crédito Rural (Lei n. 4.829/65, Decreto n. 58.380/66, Decreto-Lei n. 167/67, Lei da Política Agrícola Lei n. 8.171/91; v) busca a revisão das cédulas de crédito rural pelo Judiciário, a fim de adequá-las aos ditames de ordem pública da legislação pátria que disciplina o crédito destinado à produção agrícola.

Por fim, após expender as suas razões fáticas e fundamentar juridicamente seus pedidos, os autores pleitearam pela total procedência da ação. Juntou-se documentos.

No ID no 135985897 - págs.1/2, o Juízo singular determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial com o correto valor da causa e, no mesmo prazo, recolher as custas e taxas remanescentes, sob pena de extinção da ação.

Dessa decisão, a parte autora opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Juízo singular (ID no 135989151 - págs. 1/3).

Em face da respectiva decisão foram interpostos vários recursos - Agravo de Instrumento n. 1022921-55.2020.8.11.0000 (ID no 135989168 - págs. 1/8), Embargos de Declaração n. 1022921-55.2020.8.11.0000 (ID no 135989169 - págs. 1/9) e Recurso Especial no 2024339-MT, sendo, ao final, mantida a decisão do Juízo primevo.

Com o trânsito em julgado do Recurso Especial no 2024339-MT (24/03/2022), o feito retornou a 1a instância. Neste aspecto, mesmo devidamente cientificado de tal decisão e já tendo transcorrido o prazo para o pagamento das referidas custas, a parte autora não a recolheu as custas complementares, pelo compulso dos autos, sendo certo que não há qualquer decisão superior suspendendo os efeitos do
decisum
antes referido.

Com isso, o ilustre julgador proferiu a sua sentença (ID no 135989172 - págs. 1/3), fundamentada nos seguintes argumentos:

[...] Na decisão anterior fora à parte intimada a emendar a inicial, atualizando o valor atribuído a causa, e, na mesma oportunidade, recolher integralmente as custas residuais.

Em razão disto, interpôs o requerido o Agravo de Instrumento n° 1022921- 55.2020.8.11.0000, que, em sede de liminar, deferiu o pedido de suspensão da decisão agravada, obstando, portanto, o prosseguimento dos autos.

Posteriormente, constata-se que, no mérito, foi o Agravo rejeitado integralmente, mantendo a decisão objurgada em sua integralidade.

Após, certificou-se aos autos o transito em julgado do AI.

Nota-se, portanto, que não mais persiste o óbice à continuidade da demanda, no entanto, mesmo devidamente cientificado de tal decisão e mesmo já tendo transcorrido o prazo para o pagamento das referidas custas, o autor não a recolheu, pelo compulso dos autos, vemos que não há qualquer decisão superior suspendendo os efeitos do decisum antes referido. Assim, na presente fase processual, vemos que o caso é de extinção do processo, eis que o artigo 290 caput do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Percebe-se por uma vaga leitura do regramento referido que a mera ausência de preparo da ação no prazo legal enseja o cancelamento da distribuição.

Por preparo deve-se entender todas as custas processuais.

No caso dos autos, vê-se que a parte autora fora intimada para recolhimento das custas mas quedou-se inerte.

Portanto, vemos que o caso em apreço é de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição.

Insta ainda consignar que, diferentemente do que prevê o Código de Processo Civil no artigo 485, parágrafo 1o, a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas independe de prévia intimação da parte, consoante assentado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp 59142 / RS

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA.

1. Cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença por falta de preparo. Nos casos em que não instaurada a relação jurídica processual, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, o juiz deverá determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e seu consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação do impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do CPC. Precedentes da Corte Especial.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.o 42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJe/TJMT.

Intime-se o autor.

Cumpra-se. [...]

Insatisfeito com a desdita no processo, posto que o seu deslindar não correspondeu ao desiderato, os autores, aqui apelantes, recorrem (ID no 135989178 - págs. 1/64), sustentando a nulidade da sentença, em razão da violação ao art. 489, § 1o, inciso IV, CPC; que seu direito de defesa foi cerceado, em razão da ausência da sua intimação para manifestar sobre o pagamento das custas processuais, importando o veredito em decisão surpresa, que viola os artigos 6o, 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil. Que, ademais
,
não houve qualquer intimação dos apelantes acerca da baixa dos autos de Agravo por Instrumento n. 1022921-55.2020.8.11.0000, bem como inexiste qualquer decisão que intime os apelantes a apresentarem a complementação das custas iniciais, sendo a sentença de extinção proferida prematura e ilegalmente, pois se trata de decisão surpresa, tudo conforme a justa distribuição da vontade concreta da Lei. Defende que lhe será imposto grande prejuízo, em caso de confirmação da sentença.

Concluiu seu arrazoado pleiteando o provimento do recurso e a cassação da sentença fustigada.

Pois bem.

De partida, não se verifica, no caso, qualquer nulidade a viciar o processo ou a decisão proferida pelo ilustre Magistrado de Primeiro Grau, sendo impertinente a alegação de ausência de fundamentação da r. sentença, visto que não configurada nenhuma das hipóteses previstas no § 1o, do art. 489, do Código de Processo Civil, tendo sido prolatada de maneira suficiente e fundamentada à sua conclusão, estando de acordo com o art. 93, IX, da CF, não havendo a nulidade alegada.

No mérito, o recurso não comporta provimento. Inobstante todo o esforço persuasivo, não há razão alguma nos argumentos dos apelantes, e explico o porquê.

Segundo disposto no artigo 82 do Código de Processo Civil, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Por sua vez, o artigo 290 do mesmo estatuto impõe o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No caso destes autos, ajuizada a presente ação e recolhida as custas processuais, o Juiz
a quo
verificou que o valor da causa apresentada à inicial encontrava-se em divergência ao proveito econômico pretendido pelos autores, nos termos do artigo 292, inciso II, da Lei n° 13.105/2015, intimando-se na oportunidade aos requerentes para recolher custas complementares, sob pena de indeferimento da inicial.

Irresignado com aquela decisão, foram opostos recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, cadastrado neste sodalício sob no 1022921-55.2020.8.11.0000 o qual, distribuído em 06/11/2020 para esta relatoria, em 16/10/2020 recebeu o recurso e concedeu-se o efeito suspensivo vindicado, entretanto, a decisão que deferiu o pleito liminar, foi substituída pela decisão de mérito, julgado desprovido em 20/04/2021, mantida incólume a decisão agravada.

O acórdão do referido agravo de instrumento ficou assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA – PLEITO DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – BENEFÍCIO FINANCEIRO ALMEJADO CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DAS CÉDULAS RURAIS – READEQUAÇÃO DO VALORDA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O proveito econômico pretendido na ação revisional de contratos bancários ou cédulas rurais onde haja sido formulado pedido de suspensão da exigibilidade da dívida corresponde ao valor total dos contratos ou cédulas em revisão.”

Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela E. Câmara de Direito Privado, conforme acórdão lançado no ID no 135989169 - págs. 1/2. Intimados, os agravantes manejaram recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça em 30/06/2021, com base no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da CF/1988, apontando violação ao art. 292, II, do CPC/2015, bem como dissídio jurisprudencial, ao sustentarem que o valor da causa levou em consideração o montante controvertido, que VIRGÍLIO e outra pretendem extirpar.

O recurso não foi admitido por este Tribunal de Justiça. Assim os agravantes, aqui apelantes, impugnaram o fundamento da decisão de inadmissibilidade, sendo o Agravo conhecido pelo STJ para negar o provimento ao recurso especial. O AI no 1022921-55.2020.8.11.0000 transitou em julgado em 24/03/2022, sendo os recorrentes devidamente intimados do retorno dos autos e do trânsito em julgado do recurso.

Contextualizada a questão, é fácil observar que além de não obstante ter sido atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelos autores/agravantes/apelantes, esta liminar foi revogada com o julgamento de mérito do agravo, implicando na inexistência de qualquer obstáculo ao prosseguimento do processo que materializava a Ação Mandamental, sendo certo que a sentença recorrida fora proferida depois do trânsito em julgado do recurso.

Destarte, salienta-se que a ausência de trânsito em julgado da decisão colegiada que desproveu o agravo de instrumento, em decorrência da interposição do recurso especial (já transitado em julgado), mantendo incólume a decisão que

determinou que a parte autora promovesse a emenda da petição inicial com o correto valor da causa e, no mesmo prazo, que se recolhesse as custas e taxas remanescentes, sob pena de extinção da ação, não impede a produção imediata dos efeitos daquele julgado, porquanto, repito, embora interposto recurso especial contra a decisão colegiada, aquele recurso não possui efeito suspensivo automático.

Não merece agasalho a alegação dos apelantes de que tiveram os seus direitos de defesa cerceados em razão da ausência de intimação para se manifestar sobre o pagamento das custas processuais complementares, muito menos de que o veredito tenha se revelado decisão surpresa, violando os excertos citados do Código de Processo Civil.

Ora, sua intimação para

a emendar a inicial, atualizando o valor atribuído a causa, fixada data certa como limite para o pagamento, foi veiculada em publicação em órgão oficial e dirigida ao seu procurador constituído e cadastrado no processo, com poderes para tanto, não havendo previsão legal de intimação pessoal da parte, neste caso.

Portanto, desprovido ao agravo através do qual os autores questionaram a decisão que determinou a emenda da inicial e o pagamento das custas complementares, e à míngua do cumprimento desta decisão pela parte recorrente, deve ser mantida a sentença que, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos.

Diante do exposto, já tendo conhecido em parte deste recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a sentença fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022